Tribunal: TJES
Processo: 0002256-49.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002256-49.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ESTEVES LEMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002256-49.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ESTEVES LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) APELANTE: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES 13421

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

RENAN ESTEVES LEMOS

em face da sentença de fls. 42/43, da lavra do Magistrado da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para condenar o recorrente pela prática do
crime de tráfico de drogas
(artigos 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de seis (6) anos e três (3) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 79/82, a defesa do acusado requer a reforma da sentença, a fim de que a conduta seja desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls.79/82).

Contrarrazões (fls. 83/85) e parecer ministerial (id. 2725291), ambos pela manutenção da sentença.

É o que tenho a relatar.

À revisão
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002256-49.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ESTEVES LEMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES 13421

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória (fls. 2/3) que no dia 14 de março de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Maria Bravim Buffalo, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, Renan Esteves Lemos foi flagrado tendo em depósito e guardando a droga conhecida como "cocaína", com o objetivo de comercializá-la.

Devidamente processado, o acusado foi condenado pela
prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
,
Lei nº 11.343/06)
, à pena de
seis
(
6
) ano
s

e
três
(
3
) meses
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechad
o
, e ao pagamento de
se
iscentos
(
600
) dias-multa.

Prefacialmente, verifico que a materialidade delitiva e a autoria não são questionadas e estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão (fl. 14), pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fl. 8), bem como pelas provas orais colhidas nos autos, destacando-se as declarações dos policiais militares e a confissão parcial por parte do réu.

Ouvido em sede policial (fl.6), o apelante assumiu parte da propriedade das drogas e do dinheiro, informando, porém, que os entorpecentes eram destinados ao seu consumo pessoal.

Em juízo (mídia à fl.45), apesar da defesa sustentar que a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, o acusado confessou parcialmente os fatos,
afirmando
que estava praticando o comércio de drogas no local
, sendo que parte da droga - trinta e dois (32) pinos de cocaína - e o dinheiro apreendidos lhe pertenciam.

Não fosse o bastante, o policial militar Eduardo Invernici Lugão, que participou da prisão em flagrante do apelante, quando ouvido em juízo (mídia à fl.45), confirmou o depoimento prestado em sede policial (fls. 3/4), ocasião em que esclareceu o contexto em que as drogas foram apreendidas.

De acordo com o referido policial, a guarnição recebera informação que dois indivíduos, estariam praticando o comércio de drogas no local especificado na denúncia. Afirmou que se dirigiram até um ponto estratégico, onde puderam visualizar o apelante promovendo o tráfico de entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra do policial Eduardo Invernici Lugão, conforme reiterados precedentes desta Câmara, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, tendo prestado depoimento firme e coerente com as demais provas dos autos, inclusive, com a confissão parcial do réu, em seu interrogatório judicial.

Não bastasse, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de esclarecer se as drogas seriam destinadas ao tráfico ou para consumo pessoal, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Ao examinar a hipótese em apreço, observa-se que as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas não induzem à conclusão no sentido de que a droga seria para uso, na medida em que o apelante é reincidente específico, confessou em seu interrogatório que vendia entorpecentes e o contexto da prisão em flagrante – os policiais presenciaram as atividades ilícitas, indicam que a droga era destinada à venda no varejo.

Dessa forma, diante do contexto acima,
não há falar em

desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
.

Com relação à dosimetria, embora não tenha sido questionada, entendo que a pena fixada na sentença recorrida segue irretocável, tanto é que foi fixada um pouco acima do mínimo legal em razão da droga apreendida – cento e cinquenta gramas de cocaína -, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Mantenho o regime inicial
fechad
o,
em razão da reincidência do apelante, nos termos dos §§2º, do art. 33, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002256-49.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ESTEVES LEMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES 13421

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. RECURSO IMPROVIDO.

O legislador estabeleceu diretrizes no art. 28, § 2º da Lei 11.343/06, referentes à natureza, à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente para definir se as drogas seriam destinadas ao tráfico ou para consumo pessoal.

A confissão parcial do acusado corroborada pelas demais provas dos autos comprovam de forma peremptória a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória-ES, 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE
R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.